Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA AUTORIZAR A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM IMÓVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DEFERIDO PARA SUSPENDER OS ATOS DE IMISSÃO NA POSSE. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois deixou de enfrentar a alegação de que, considerando que não há posse e tampouco direito a indenização de eventual benfeitoria, o ocupante de imóvel público não tem direito à retenção do bem e está obrigado a desocupar o imóvel, razão pela qual deve ser assegurado aos ora agravantes o direito de serem imitidos no imóvel regularmente adquiridos por eles.

2. Não houve as omissões alegadas no acórdão, haja vista que o decisum foi claro no sentido de que a parte autora já sabia, à época da compra do imóvel, que este estava sendo ocupado por terceiro, bem como anuiu com o fato de que o valor das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem não integrava o preço do imóvel, eximindo-se a TERRACAP da responsabilidade pela negociação com o terceiro ocupante acerca da indenização por tais benfeitorias. Inclusive previsto em cláusula na escritura pública de compra e venda. 2.1. Vale mencionar que o aresto esclareceu que, em diversas ocasiões, este Tribunal de Justiça já decidiu que, excepcionalmente, em virtude das peculiaridades existentes na nova Capital da República, bem como a omissão do Poder Público em tolerar a ocupação por longos períodos, e havendo significativo investimento no terreno, faz surgir o direito à indenização, meio único de coibir o enriquecimento sem causa, com o qual não se compadece o direito. 2.2. Além disso, o acórdão foi claro ao dispor que há necessidade de se aguardar a dilação probatória nos autos originários, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado.

3. Jurisprudência: “(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dos ocupantes do bem à indenização por benfeitorias – conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. (...)”. (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018).

4. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos rejeitados.